Tribunal: TJBA
Processo: 8000645-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000645-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOZIMAR BARBOSA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO BARBOSA DE ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO WERDINE MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Agravo de Instrumento. Ação de Imissão na posse. Imóvel adquirido em venda direta, após alienação fiduciária. Decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.514/1997. A mera ciência da ocupação do imóvel não configura má-fé do adquirente quando a aquisição se deu por meio de procedimento regular de alienação fiduciária. A aquisição do imóvel pelos agravados precedeu o ajuizamento da ação anulatória, não havendo como sustentar conduta dolosa. A notificação extrajudicial direcionada ao devedor fiduciante originário é suficiente para os fins do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, não sendo exigível a notificação de terceiros ocupantes que não integram a relação contratual originária. A existência de ação anulatória, ainda que pendente, não obsta o prosseguimento da ação de imissão na posse, tratando-se de demandas independentes. Eventuais vícios no procedimento de alienação fiduciária não podem ser opostos contra terceiros adquirentes de boa-fé. O direito constitucional à moradia não prevalece sobre o direito de propriedade regularmente constituído. A proteção ao direito à moradia não ampara a manutenção de ocupação irregular de imóvel de propriedade alheia. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois demonstrada a probabilidade do direito pela documentação que comprova a regular aquisição do imóvel e o perigo de dano pela manutenção da ocupação irregular que impede o exercício dos direitos inerentes à propriedade. Decisão mantida. Agravo de Instrumento Improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000645-97.2025.8.05.0000.8.05.0000, em que figura como Agravante JOZIMAR BARBOSA DE ANDRADE e outros e, como agravado, LUIZ ANTONIO WERDINE MACHADO e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.